Tribunal: TJBA
Processo: 8122405-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122405-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: THALES RANGEL

Advogado(s)
:

APELADO: DANIEL BRITO GARRIDO e outros

Advogado(s)
:
WESLEY RICARDO NOGUEIRA CHAVES, RAYMUNDO BARROS EVANGELISTA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO VERBAL E FÍSICA EM REUNIÃO CONDOMINIAL.
DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO PROVA ISOLADA. INEXISTÊNCIA DE IMAGENS QUE COMPROVEM A AGRESSÃO. PRECEDENTE DO STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8122405-15.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
THALES RANGEL
e, Apelados,
DANIEL BRITO GARRIDO e IANDIRA SOARES BARBOSA GARRIDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada em sistema

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Substituta de 2° Grau – Relatora